Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-36.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012584-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Usucapião Ordinária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), ROSEMERI FERREIRA DA SILVA - CPF: 432.343.801-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 177.243.681-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012584-36.2022.8.11.0000
Barra do Bugres

Agravante:
Rosemeri Ferreira da Silva

Agravado:
Francisco dos Santos

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

AÇÃO DE DIVÓRCIO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – INCOMPATIVEL COM A FASE - LIMITAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO – BENFEITORIAS – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

Na impugnação ao cumprimento de sentença as matérias foram limitadas pelo legislador, podendo ser arguidas somente as constantes no rol previsto no art. 525 § 1º do CPC.

Diante da determinação da avaliação do bem, resta evidente a necessidade de maior dilação probatória para aferir as benfeitorias que foram realizadas no imóvel durante o período que a agravante exerceu a posse de forma exclusiva do bem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012584-36.2022.8.11.0000
Barra do Bugres

Agravante:
Rosemeri Ferreira da Silva

Agravado:
Francisco dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosemeri Ferreira da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que na ação de separação judicial c/c alimentos provisórios e arrolamento de bens movida por de Francisco dos Santos, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer o direito à indenização pela metade dos valores despendidos com a reforma a ampliação do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignada a agravante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a posse
ad usucapionem
prevista no parágrafo único do art. 1.238 do C. Civil, bem como a indenização por benfeitorias e acessões artificiais no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte dois mil reais).

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 133458174).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 136694225), alegando a preliminar de não conhecimento, decorrente da violação ao principio da dialeticidade, no mérito pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012584-36.2022.8.11.0000
Barra do Bugres

Agravante:
Rosemeri Ferreira da Silva

Agravado:
Francisco dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco dos Santos requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de divórcio judicial c/c alimentos, guarda e partilha de bens em face de Rosemeri Silva dos Santos, pleiteando
a determinação de desocupação do imóvel, ou o pagamento de aluguel em seu favor até a efetiva venda do imóvel, e a divisão dos valores percebidos com o aluguel das quitinetes;

bem como que a requerida colocasse uma placa de vende-se no imóvel; além da realização de avaliação do imóvel e

arbitramento de honorários de sucumbência, assim como a

intimação da requerida para manifestar o interesse em adquirir os 50% (cinquenta por cento) do imóvel.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, tendo o douto magistrado
acolhido parcialmente a impugnação a fim de reconhecer o direito à indenização pela metade dos valores despendidos com a reforma a ampliação do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença (id. 86463679).

Contra essa decisão a agravante recorre.

De prêmio, entendo que não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada pelo agravado. Basta uma simples leitura do agravo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre o cumprimento de sentença na ação de divórcio.

A agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, prevista no art. 525, § 1º inciso VII do CPC, caracterizada pela inercia do titular do direito em instaurar a fase de cumprimento de sentença.

Observo que a decisão que discutiu acerca da ocorrência ou não da prescrição foi proferida pelo douto magistrado dia 10.11.2020 conforme consta no id. 79878499, vejamos:

Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação judicial de divórcio, alimentos, guarda e partilha de bens, em que pretende o exequente a obrigação de fazer elencadas nos itens de letra A a F de fl. 147. Pois bem. Dos autos se vê que a sentença judicial que decretou o divórcio, fixou os alimentos, definiu a guarda e a partilha dos bens das partes transitou em julgado em 19.12.2001, como se vê à fl. 138-verso, portanto, durante a vigência do Código Civil de 1916, sendo certo que, reduzido o prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916, não se aplica a prescrição prevista no art. 205 do CC/2002, justamente em razão da regra de transição inserta no art. 2.028 do CC/2002. Assim, proposto o presente cumprimento de sentença em 14.01.2020, cujo objeto é a execução de julgado proferido na vigência do CC/1916 e antes mesmo de transcorrer mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos, a pretensão da obrigação de fazer, concernente a divisão de bens das partes não está atingida pela prescrição, já que o prazo geral para tal fim é de 20 (vinte) anos. Nesse sentido, vejamos: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACORDO DE SEPARAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRESTAÇÃO QUE BENEFICIA TANTO OS FILHOS QUANTO A EX-CÔNJUGE - LEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA CONFIRMADA. - Nos termos do art. 475-N, III do CPC, a sentença homologatória de acordo judicial constitui título executivo, sendo certo que, ainda não transcorrida a metade do prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916, aplica-se o art. 205, CC, de acordo com a regra de transição nele inserta (art. 2.028). - Proposta a execução em fevereiro de 2012, antes de passados dez anos da entrada em vigor do atual Código Civil, a pretensão não está atingida pela prescrição. - Se a ex-cônjuge/exequente também é beneficiada pelo cumprimento da prestação combinada em acordo de separação judicial - não apenas com a atual posse, situação de fato, mas com a instituição de usufruto e lavratura da respectiva escritura de transferência da propriedade - tem legitimidade para buscar, em juízo, seja o executado compelido a cumprir com a obrigação. - Não obstante os litigantes possam estar na posse dos bens, ou deles extraindo proveito econômico, a situação é meramente fática e precária, não espelha o que foi combinado no momento da separação, sendo perfeitamente cabível a execução de obrigação de fazer, a fim de obrigar o executado a cumprir a prestação acordada. (TJ-MG - AC: 10433120143030001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2013).

Verifico que a não ocorrência da prescrição foi objeto de embargos de declaração pela executada, tendo sido novamente afastado seu reconhecimento (id. 79878499).

Ora, não é possível apreciação neste momento processual acerca da prescrição da pretensão executória, vez que a matéria está preclusa, como bem salientou o douto magistrado, vejamos:

“
PRESCRIÇÃO

Inicialmente, deixo de analisar a alegação de prescrição da pretensão executória, sustentada novamente pela executada, pois este Juízo já afastou a prescrição quando do recebimento do pedido de cumprimento de sentença
.” (id. 86463679)

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Não obstante as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, ou grau de jurisdição, todavia, quando decidas, devem ser impugnadas oportunamente, sob pena de preclusão.

Precisa são as palavras do autor Fredie Didier Junior sobre o assunto da preclusão e o teor do artigo 485, § 3º do CPC,
verbis
:

“a) Em primeiro lugar, convém precisar a correta interpretação que se deve dar ao enunciado d o § 3o do art . 485 do CPC. O que ali se permite é o conhecimento, a qualquer tempo, das questões relacionadas à admissibilidade do processo - não há preclusão para a verificação de tais questões, que podem ser conhecidas ex officio, até o trânsito em julgado da decisão final, mesmo pelos tribunais.

Mas não há qualquer referência no texto legal à inexistência de preclusão em torno das questões já decididas.

As questões do §3o do art. 485 podem ser conhecidas a qualquer tempo; o juiz pode controlar a regularidade do processo, mas desde que ainda esteja pendente e que não tenha havido preclusão a respeito.

Não se permite que o tribunal, no julgamento de um recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo que se trate de questão afeta à admissibilidade do processo, em relação à qual se operou a preclusão. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação, das questões relativas à admissibilidade do processo, respeitada, porém, a preclusão.

Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas.
Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame
.
” (in Curso de Direito Processual Civil : introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª, - Salvador: Ed. Jus Podivum, 2015)

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão referente à legitimidade passiva da instituição financeira foi decidida com base em dois fundamentos autônomos e distintos: a) preclusão quanto à análise do tema, por ausência de impugnação da decisão que analisou a questão e reconheceu sua legitimidade; b) existência de cláusula contratual que estabelece obrigação de o recorrente assumir todas as obrigações do antigo Banco Econômico.

2.
As questões de ordem pública podem ser alegadas e examinadas a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, encontrando, todavia, como limite o instituto da preclusão. No
caso, a questão referente à legitimidade passiva da instituição financeira foi decidida pelo Juízo de primeiro grau, em sede de retratação no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, e, no entanto, não houve recurso em face de tal decisão.

3. A análise da questão referente à legitimidade passiva, com base nos contratos juntados nos autos, demanda reinterpretação de cláusula contratual. Incidência da Súmula 5/STJ.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte fica inerte quanto à determinação do juízo para especificação das provas.

5. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia.

6. Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, dentro, portanto, dos parâmetros estipulados no § 3º do art. 20 do CPC/73, afiguram-se razoáveis e proporcionais para o caso.

7. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp 820.846/MA, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.09.2017)

Sobre a matéria já proferi decisão, vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA – HOMOLOGAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – ASTREINTES - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.No caso, apesar de devidamente intimada para manifestar acerca do cálculo apresentado pelo contador judicial, a executada formulou petitório extemporâneo, após pedido de dilação descabido.”
(RAI 1006571-60.2018.811.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018)

No que tange ao reconhecimento da posse
ad usucapionem
prevista no art. 1.238 do C. Civil, a agravante assevera que se trata de matéria cognoscível na impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem razão. As matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença sofrem limitação, estabelecida pelo legislador no art. 525 do CPC, verbis:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II
- ilegitimidade de parte;

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Ao pleitear alegar a usucapião, a agravante, de forma transversa, busca uma sentença declaratória visando o reconhecimento da relação jurídica dominial sobre determinado bem, incompatível com a fase de cumprimento de sentença.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que o art. 525, § 1º do CPC possui um rol taxativo, vejamos:

“USUCAPIÃO

No que se refere à alegação de usucapião, no caso como matéria de defesa, de igual modo não é possível dar azo à pretensão da executada.

A impugnação ao cumprimento de sentença possui alcance limitado às matérias previstas no art. 525, § 1º, do CPC, dentre as quais não se inclui a usucapião.

Quanto ao rol taxativo do §1º do artigo 525, do CPC, a jurisprudência aduz que:

(...) 2. O executado pode alegar em seu favor apenas as matérias constantes no rol taxativo do artigo 525, §1º do Código de Processo Civil, desde que circunscritas a questões supervenientes à formação do título ou, ainda, matérias de ordem pública que não estejam protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento (CPC) 5129848-65.2019.8.09.0000, Rel. Jairo Ferreira Júnior, julgado em 06/07/2020, DJe de 06/07/2020).

Ainda neste sentido, notadamente quanto à alegação de usucapião nesta fase, tem-se o seguinte posicionamento,
in verbis
:

(...) 5. Na impugnação ao cumprimento da sentença somente poderão ser alegadas as matérias previstas no art. 525, do CPC, que elenca rol taxativo,
sendo impertinente, nesta fase, a alegação de usucapião, porquanto matéria típica de processo cognitivo
. Em fase de impugnação ao cumprimento da sentença admite-se alegação tão somente de matéria processual, não cabendo discussão nesta seara de questão de direito material, vez que o objetivo do legislador foi de não alargar a discussão já na fase final da execução, quando deveria ter sido feita no processo de conhecimento e não o foi. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03133792320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/03/2021)

Não há qualquer fundamento jurídico para a parte executada obtenha a decretação de Usucapião, em seu favor, em sede de Cumprimento de Sentença, cujo título executivo é, justamente, a entrega da cota-parte reconhecida na sentença, cujo dispositivo determinou a alienação do imóvel e divisão do valor na proporção de 50% a cada uma das partes, não havendo como falar, portanto, em aquisição da propriedade por Usucapião.

Ainda que assim não fosse, no caso, ambos os litigantes são coproprietários do imóvel e a mera permissão de posse dada pelo exequente à executada, quando da separação e partilha de bens do casal, não induz posse com ânimo de dono daquela que reside no imóvel, nem possibilita a aquisição da quota-parte do outro por usucapião, conforme inteligência do art. 1.208 do CCB.

Em comentários a esse artigo, escreve Astolpho Rezende:

"Atos de tolerância são aqueles mediante os quais o proprietário ou outro qualquer titular de um direito sobre uma coisa permitiu a outrem tirar proveito da coisa mais ou menos limitadamente, sem com isso renunciar ao seu direito. A relação que por tal permissão se constitui é assimilada, e com razão, ao precário" ("in" Manual ao Código Civil Brasileiro, Paulo Lacerda, VII/134-135).

Na lição de Carvalho Santos:

"os atos de mera permissão ou tolerância nunca serão atos, que traduzam, que provem que signifiquem posse. Qualquer desses dois vícios é um obstáculo à aquisição da posse. Porque ambos importam no exercício precário de um direito. Não constituem posse porque lhes falta o" animus tenendi "( Código de Processo Civil Brasileiro Interpretado, VII/70).

Resta, pois, impossibilitada a aquisição da quota-parte do exequente, pela executada, por meio de usucapião.”
(id. 86463679)

Por fim, no que tange ao pedido de
indenização por benfeitorias e acessões artificiais no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte dois mil reais), tenho que a matéria ainda necessita de maior dilação junto ao juízo de origem.

Isto porque, é incontroverso que houve a realização de benfeitorias no imóvel. Verifico que, de forma prudente, o douto magistrado determinou a realização de avaliação do imóvel, tornando-se inócua a discussão acerca de eventuais valores antes da realização do cálculo sobre o bem e a descrição das benfeitorias realizadas pela recorrente no período que ocupou de forma exclusiva o imóvel.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022